Tribunal: STF
Processo: HC 252488
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E. W. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 977.522/AC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E. W. apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Revisão Criminal n. 1001339-36.2024.8.01.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em concurso com outros corréus, como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual se negou provimento.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 31-32):



    Revisão Criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Alteração da pena. Erro judiciário. Inexistência. Improcedência. – A Revisão Criminal tem como pressuposto a existência de um erro judiciário e o objetivo é a sua correção. A inexistência desse pressuposto – Sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – conduz à sua improcedência. – A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do Juiz, que se pautando pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atrelados às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, impõe a punição que julga adequada para a situação. O parâmetro utilizado pelo Juiz singular está de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. – Revisão Criminal improcedente.



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que faz jus à extensão dos efeitos da decisão que absolveu um dos corréus, porquanto, a seu ver, não houve comprovação da materialidade nem da autoria.



    Pugna, liminarmente, pela suspensão da execução e, no mérito, pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    As disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. De fato, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Relevante consignar que o julgamento do writ liminarmente “apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Assim, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica” (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, a absolvição do paciente, por considerar que se encontra na mesma situação do corréu que foi absolvido. Contudo, a Corte local assentou que (e-STJ fl. 43):



    Das declarações acima transcritas, verifico que embora a vítima tenha apontado S. G. L. como um dos autores do crime, os demais elementos de prova não corroboraram essas declarações. Quanto ao revisionando, a conclusão se dá em direção oposta, porquanto o que disseram as testemunhas em Juízo se harmoniza com as declarações da vítima, que indicou E. W. como sendo uma das pessoas com quem praticou conjunção carnal, configurando assim o crime de estupro de vulnerável.



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de que as circunstâncias fático-processuais relativas ao paciente se mostram distintas das do corréu absolvido, não havendo se falar, portanto, em extensão dos efeitos da decisão. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    A propósito: [...].



    Pelo exposto, não conheço do mandamus. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A condenação do Paciente se baseou exclusivamente na palavra da vítima, Mezaque de Araújo da Silva, que afirmou ter sido abusado sexualmente por ele. No entanto, a mesma vítima também acusou o corréu Samuel Gomes Lopes, que foi absolvido por insuficiência de provas, aduzindo com total clareza que ambos estavam apaixonados.



    Ora, se a palavra da vítima não foi suficiente para condenar o corréu Samuel, também não pode ser suficiente para condenar o Paciente. É evidente que a vítima mentiu em ao menos um dos casos, o que coloca em xeque a credibilidade de suas declarações. (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, o presente HABEAS CORPUS é totalmente cabível, tendo em vista a constatação cristalina do constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Requerendo para tanto, o provimento da medida liminar para SUSPENDER a execução penal com a consequente soltura do paciente até o trânsito em julgado deste remédio constitucional, e após, que seja confirmado a decisão liminar com a concessão integral da ORDEM feito. (doc. 1, p. 28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 977.522/AC (doc. 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Absolvição e tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LE-GITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator